Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-37.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025446-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA - CPF: 044.707.641-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0042-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §1o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025446-37.2016.8.11.0042

APELANTE: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, §1o, do Código Penal e à pena de 01 (um) anos de reclusão pelo cometimento do delito previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Foi aplicada a regra do concurso formal de crimes (artigo 69, do CP), ficando a pena, ao final em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de 11 (onze) dias-multa fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, Id. 61236568.

Nas razões recursais a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de provas acerca da sua participação no delito imputado a ele na exordial acusatória, Id. 61236577.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso interposto, Id. 65383468.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, Id. 66292986.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO:

Verifica-se que o recorrente foi acusado por ter, em coautoria com o menor Victor de Lara Pereira subtraído do estabelecimento comercial denominado STUDIO Z, um tênis de marca New Balance, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais) mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo para assegurar a detenção da coisa.

Ao ser ouvido o acusado negou a prática dos fatos descritos na exordial acusatória, asseverando que:

“Que no dia dos fatos encontrou Vitor dentro da loja. Que quando estava saindo da loja ouviu Vitor chorando e pedindo ajuda. Que um dos funcionários puxou o menor pelo braço. Que os seguranças disseram que Vitor tinha pego um ténis e o depoente se propôs a pagar o tênis. Que intercedeu na defesa de Vitor apenas. Que ficaram parados na frente da loja porém veio uma pessoa aparentemente armada e com medo, o depoente e o menor Vitor decidiram correr. Que a polícia abordou o Vitor atrás da igreja. Que foi para o ponto de ônibus. Que foi ele quem levou o funcionário até o local para ver a abordagem do menor. Que na hora o funcionário disse que ele não tinha nada a ver com o caso, porém, um policial disse que ele deveria ir até a delegacia. Que ele que levou o segurança ao local. Que não sabe porque Vitor disse que ele estava envolvido no crime. Que não viu Vitor pegando o tênis. Que foi o segurança que falou que ele havia pego o tênis. Que não simulou o uso de arma. Que ia pagar o tênis. Que correu porque acreditou que o segurança estava armado”.
(Trecho extraído da Sentença condenatória)

Contudo, o funcionário da empresa vítima, Clebison dos Santos, afirmou ter visualizado o delito pelo circuito interno da empresa e, devido a orientação da empresa, abordou o réu e o menor após saírem da loja.

Declarou, ainda, que ao abordá-los, o réu, simulando portar arma de fogo, o ameaçou dizendo que
“se pegasse lhe daria um tiro”.

Importante destacar o reconhecimento do apelante pela vítima, o qual foi confirmado em juízo.

Ademais, o policial militar Rogério Vaz que efetuou a prisão do acusado ratificou, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, a versão apresentada por Clebison dos Santos.

Nesse quadro, as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.

É cediço que a palavra da vítima do roubo é valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.

Do mesmo modo, o reconhecimento do acusado, quando ratificado em juízo, constitui prova inequívoca e inquestionável da autoria delitiva em crimes de roubo.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUBSIDIADO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – JULGADO DO STJ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“O depoimento seguro e coerente da vítima, colhido com observância do princípio do contraditório, deve prevalecer diante da negativa de autoria, sobretudo quando corroborada pelo reconhecimento pessoal ou fotográfico [...].” (TJMT, AP no 36124/2016)

A palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, pois após sofrerem violência, conseguem identificar o agente e o reconhecem perante a autoridade policial. Nessa linha, anota-se julgado do c. STJ (REsp no 1432924 RS 2014/0026940-3).” (Ap 6758/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Ademais, em que pese a versão apresentada pelo recorrente, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Kelveen Kessi da Silva Souza como incurso nas sanções do artigo 157, §1o, do Código Penal combinado com o artigo 244-B, da Lei n. 8069/1990.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Com essas considerações e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do apelado
Kelveen Kessi da Silva Souza
, nos termos da sentença prolatada pelo juízo singular.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021